Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas e não impugnadas.
Comprovados contextos fático e temporal diversos, aliados à autonomia de desígnios, incabível o emprego do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo majorado.
Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois o réu guardava em residência seis munições, além de ter praticado anteriormente um roubo, portando ilegalmente uma arma de fogo municiada, com calibre compatível com parte de algumas munições apreendidas em sua residência, o que evidencia a lesividade da sua conduta. Além disso, a variedade de munições revela maior comprometimento do agente com o mundo do crime.
A restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para o roubo e o uso de violência física são motivos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
De acordo com a jurisprudência, havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível a utilização de uma ou mais delas para aumentar a pena-base, permanecendo a sobejante na terceira fase da dosimetria da pena.
Apelos desprovidos.